Tribunal: TJES
Processo: 5015648-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015648-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015648-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ANULAÇÃO DE PSDD. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração T572728964 no cômputo para o PSDD 2024-VWJLX e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2024-VWJLX, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Amphilophio Oliveira Junior. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 13756719), o recorrente alega que o fato de o autor possuir uma infração administrativa não exclui a possibilidade de a mesma ser computada para instauração do PSSD.

O autor apresentou contrarrazões nos ID 13756723.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que o requerido instaurou o PSDD nº 2024-VWJLX, face ao autor, por ter atingido 23 pontos em sua CNH. Para chegar a esta pontuação uma das infrações se refere ao art. 230, V do CTB, que se refere a conduzir veículo
“que não esteja registrado e devidamente licenciado”
, conforme ID 13756703.

Ocorre que a penalidade por transitar com o veículo não licenciado ou registrado ostenta natureza meramente administrativa e não guarda relação direta com a segurança do trânsito. Consequentemente, não se pode computá-la para a suspensão e/ou cassação do direito de dirigir.

Segue precedente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAREM O CÔMPUTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RATIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento, Nº 71008850182, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AI: 71008850182 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/12/2019).

Assim, correta a decisão que determinou a anulação do PSDD nº 2024-VWJLX, por computar de forma incorreta o Auto de Infração nº T572728964.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza a autarquia estadual. Condeno o requerido, entretanto, ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)